Tribunal: STM
Processo: 7000229-47.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000229-47.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JOÃO DA SILVA SOARES
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defesa do Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES, para manter
inalterada a Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:41:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21127a379b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000229-47.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: JOÃO DA SILVA SOARES, ST Ex.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO, OAB 11782/DF.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA.
PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO.
1. A continuidade delitiva deve ser afastada no cálculo da
prescrição, mas a agravante aplicada não pode ser
desconsiderada, pois integra o cômputo da pena.
2. Não decorrido tempo superior a 8 (oito) anos entre o Acórdão
condenatório e o trânsito em julgado do Agravo Interno em
Recurso Extraordinário perante o STF, para penas superiores a 2
(dois) anos e inferiores a 4 (quatro) anos, incabível o
reconhecimento da prescrição da execução da pena.
3. Havendo procuração nos autos outorgando poderes
a Advogado constituído, não cabe o pedido de nomeação do
causídico como Defensor Dativo.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pela Defesa do Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES para manter
inalterada a Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do Subtenente do Exército JOÃO DA
SILVA SOARES, insurgindo-se contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da execução da pena.
Segundo consta, em Decisão de 18 de fevereiro de 2020, a MMª Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM Dra. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, nos termos do art. 125, inciso V, § 3º, c/c o art. 126,
ambos do CPM, não reconheceu a ocorrência da prescrição, pois entendeu que não transcorreram mais de 8
(oito) anos desde o Acórdão condenatório, levando-se em consideração a pena-base de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, imposta ao Recorrente como incurso no art. 251, § 3º, do CPM,
deixando de considerar o aumento decorrente da continuidade delitiva (evento 1- 1-DEC).
Irresignada, a Defesa opôs o presente Recurso em Sentido Estrito.
Em suas Razões, sustenta a Defesa que entre o Acórdão condenatório da Apelação nº 117-13.2010.7.11.0011,
julgado em 6 de novembro de 2014, até a presente data, já transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco)
anos, pois, para o cálculo da prescrição do caso em comento, deve-se afastar o agravamento da pena prevista

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:41:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21127a379b
no § 3º do art. 251 do CPM, tomando-se como base apenas a pena cominada ao crime do estelionato, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão.
Pugna, ainda, que o subscritor do Recurso em Sentido Estrito seja nomeado Defensor Dativo, nos termos do
art. 71, § 2º, do CPPM.
Requer ao final que o presente Recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, com o
sobrestamento de qualquer procedimento executório até o trânsito em julgado dos recursos pendentes, e que
seja oficiado ao Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) do Exército Brasileiro informando não
ter havido o trânsito em julgado do Acórdão lavrado na Apelação nº 117-13.2020.7.11.0011, haja vista o
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 932.965) em trâmite no Supremo Tribunal Federal (evento 1- Doc.2-
RAZARECUR).
Em Despacho de 4 de março de 2020, o MM Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
recebeu o presente Recurso e indeferiu o pedido de nomeação do Advogado constituído como Defensor Dativo.
Na oportunidade, julgou prejudicado o requerimento de efeito suspensivo, tendo em vista que a Decisão do
Supremo Tribunal Federal no HC nº 133.825 já determinou a suspensão da execução até o julgamento final do
Agravo nº 932.965 (evento 1 - 3-DECISÃO/).
Em Contrarrazões, o representante do MPM (evento 1 - 4-CONTRAZ) requereu a manutenção integral da
Decisão, pois não vislumbrou a ocorrência da prescrição, que somente ocorrerá em 8 de dezembro de 2022.
Em 7 de abril de 2020, o MM Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM manteve a
Decisão recorrida por seus próprios fundamentos e negou o efeito suspensivo, nos termos do art. 516 do CPPM
(evento 1 - 5-DESP).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opinou pelo conhecimento e não provimento deste Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se,
integralmente, a Decisão impugnada (Evento 7 - 1-PAREC MP).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA
SOARES, insurgindo-se contra a Decisão da MMª Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM que,
em 18 de fevereiro de 2020, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
executória.
A Magistrada a quo, nos termos do art. 125, inciso V, § 3º, c/c o art. 126, ambos do CPM, indeferiu o pedido,
pois não transcorreram mais de 8 (oito) anos desde o Acórdão condenatório, levando-se em consideração a
pena-base de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, por incursão no art. 251, § 3º, do CPM,
deixando de considerar o aumento decorrente da continuidade delitiva.
A Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito argumentando que, entre o Acórdão condenatório da
Apelação nº 117-13.2010.7.11.0011, julgado em 6 de novembro de 2014, até a presente data, já transcorreu
lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, pois, para o cálculo da prescrição, deve-se afastar o agravamento da
pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM, tomando-se como base apenas a pena cominada ao crime de
estelionato, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Pugna, ainda, que o subscritor do Recurso em Sentido Estrito seja nomeado Defensor Dativo, nos termos do
art. 71, § 2º, do CPPM.
Requer, ao final, que este Recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, com o sobrestamento de
qualquer procedimento executório até o trânsito em julgado dos recursos pendentes.
Em breve resumo, trata-se de Processo de Execução Penal referente ao Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:41:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21127a379b
SOARES, condenado à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime
aberto, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, c/c art. 71 do CP comum, com a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas.
Prevê o art. 126 do CPM:
Art. 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança
que a substitui (art. 113) regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos
prazos estabelecidos no art. 125, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
criminoso habitual ou por tendência.
§ 1º Começa a correr a prescrição:
a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão
condicional da pena ou o livramento condicional;
b) do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva
computar-se na pena.
§ 2º No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento ou desinternação
condicionais, a prescrição se regula pelo restante tempo da execução.
§ 3º O curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está preso
por outro motivo, e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou pela
reincidência.
Para que seja resguardada a segurança jurídica do réu, assegurando que ele seja julgado dentro de um período
razoável de tempo e que não fique eternamente à mercê de uma condenação pelo Estado, foi criado o instituto
da prescrição, que consiste na perda do jus puniendi (direito de punir) pelo Estado, em razão de sua demora
para fazê-lo dentro dos prazos legais.
A prescrição superveniente, da mesma forma que a retroativa, tem por base a pena fixada em concreto na
sentença condenatória (Acórdão condenatório), sendo, nesse caso, o prazo contado a partir da sua publicação.
Fazendo uma retrospectiva do caso, tem-se que a Denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2010 e a
Sentença absolutória ocorreu em 30 de abril de 2014. Irresignado, o Ministério Público Militar recorreu e a
condenação do militar JOÃO DA SILVA SOARES ocorreu neste Superior Tribunal Militar, em 6 de novembro de
2014, quando do julgamento da Apelação nº 117-13.2010.7.11.0011.
A Defesa, irresignada, apresentou Agravo Interno em Recurso Extraordinário, autuado perante o STF sob o nº
932.965, que transitou em julgado em 20 de fevereiro de 2016. No entanto, em face de irregular intimação da
Defesa, o Supremo Tribunal Federal, em Decisão publicada na data de 17 de setembro de 2018, reconheceu o
equívoco e tornou inválida a certidão de trânsito em julgado.
Nos termos do Habeas Corpus nº 133.825, o Ministro MARCO AURÉLIO, em 3 de junho de 2016, deferiu liminar
"para suspender, até o julgamento final do agravo nº 932.965, a execução das penas privativa de liberdade e
de exclusão das Forças Armadas, impostas pelo Superior Tribunal Militar no processo nº 0000117-
13.2010.7.11.0011.".
Importante notar que a Defesa, em seus argumentos, deseja que o prazo prescricional aplicado à espécie seja
de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM, levando-se em conta apenas a pena cominada de
2 (dois) anos (pena-base), afastando-se, por conseguinte, a agravante do § 3º do art. 251 do CPM, bem como a
continuidade delitiva do art. 71 do CP comum.
No entanto, carece de fundamentos jurídicos tal pleito e não é essa a situação jurídica que se apresenta.
A pena a ser considerada para o cálculo prescricional é a de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, sem o
acréscimo da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP comum, conforme bem colocado na Decisão de
Primeira Instância.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:41:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21127a379b
De acordo com a previsão do art. 125, § 3º do CPM, a prescrição no caso de concurso de crime ou de crime
continuado é a referida, não à pena unificada, mas a de cada crime isoladamente.
Vale enfatizar novamente que a pena a ser considerada é indubitavelmente a de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias, pois somente o quantum relativo à continuidade não pode ser computado. Ou
seja, o relativo à agravante especial pode e deve ser considerado no cálculo da prescrição.
O STF editou a Sumula nº 497, no qual o afastamento é apenas e tão somente para o crime continuado. Prevê
o enunciado que:
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença,
não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
Em verdade, trata-se de lógica processual o afastamento apenas da continuidade delitiva. No entanto, não
pode ser desconsiderada a agravante aplicada, pois esse aumento integra o cômputo da pena para efeitos de
cálculo da prescrição.
Necessário consignar, neste momento, a ocorrência do trânsito em julgado do Agravo Interno em Recurso
Extraordinário nº 932.965, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o que possibilita a execução imediata da
pena imposta ao ST Ex JOÃO DA SILVA SOARES.
Segundo consta da Certidão do STF, acostada aos autos do processo de execução da pena nº 48-
59.2016.7.11.0111 (evento 104 - TRANSITO JULGADO), o trânsito em julgado do ARE nº 932.965 ocorreu
precisamente em 4 de fevereiro de 2020.
Nesse passo, forçoso concluir que perdeu o objeto qualquer discussão quanto ao pedido da Defesa de efeitos
devolutivo e suspensivo, com o sobrestamento de qualquer procedimento executório até o trânsito em julgado
dos recursos, pois, como visto, transitou em julgado o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 932.965) em
trâmite no Supremo Tribunal Federal.
Concluindo, percebe-se que até a presente data transcorreram mais de 5 anos entre a condenação da
Apelação e o trânsito em julgado do Recurso em Agravo Interno no STF. Por esse motivo, não há prescrição a
ser reconhecida, pois, para a pena superior a 2 (dois) anos e que não exceda a 4 (quatro) anos, o tempo
prescricional a ser considerado é o de 8 (oito) anos, nos termos do art. 125, inciso V, do CPM.
Como visto, não merece reparo a Decisão hostilizada do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, pois correta e
juridicamente bem fundamentada.
Assim, impossível acolher a tese da Defesa de afastamento da agravante para considerar apenas a pena-base
aplicada, pois carente de supedâneo legal.
Quanto ao pedido da Defesa para que o Advogado subscritor do Recurso em Sentido Estrito seja nomeado
Defensor Dativo, nos termos do art. 71, § 2º, do CPPM, também não merece acolhimento.
Trata-se de Defesa constituída com procuração nos autos, conforme bem anotou o Magistrado a quo. Ademais,
trata-se de matéria de cunho administrativo que já foi resolvida na Primeira Instância com o seu indeferimento.
No entanto, caso o Requerente tivesse com dificuldades financeiras, hipossuficiência, conforme alega a Defesa,
bastaria valer-se do excelente serviço que a Defensoria Pública da União presta perante a Justiça Militar da
União, inclusive perante a Primeira Instância.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defesa do Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES para manter inalterada a Decisão a quo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.